Tribunal: STF
Processo: HC 207701
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alan Diego dos Santos Poncio, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AREsp nº 1.880.863/SC.



    Narram os autos que restou não conhecido o ARESp interposto pela defesa do paciente, cuja decisão foi confirmada em aclaratórios, ao que se seguiram sucessivos pleitos não deferidos pelo STJ.



    Aduz o impetrante a existência de constrangimento ilegal, dizendo ser o caso de trancamento da ação penal ou de sua suspensão, ante o parcelamento do débito fiscal em debate na persecutio criminis e a pendência de análise de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) na origem.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até a análise sobre a possibilidade da realização do acordo de não persecução ou o trancamento da ação penal, em razão do parcelamento e pagamento do débito tributário.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a decisão ora questionada:



     



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por ALAN DIEGO DOS SANTOS PONCIO (e-STJ fls. 598/600) contra decisão que nada deferiu, em razão da ausência de qualquer recurso ou petição a ser analisada (e-STJ fls. 594/595). 



    Alega a parte embargante que a decisão embargada foi omissa ao não analisar o pleito do recorrente de e-STJ fls. 551/558, uma vez que não foi apresentado pedido incidental de tutela provisória para atribuir efeito suspensivo ao recurso, mas sim pedido de suspensão da pretensão punitiva em face do parcelamento da dívida fiscal. 



    É o relatório. Decido. 



    Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada. 



    Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 



    Verifica-se que esta Corte Superior posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que a petição de e-STJ fls. 551/558, apresentada pelo ora embargante, fora analisada às e-STJ fls. 561/562, tendo sido interpostos embargos de declaração (e-STJ fls. 565/569), que foram rejeitados (e-STJ fls. 561/562), não havendo outra impugnação. 



    Dessa forma, não se pode falar na ausência da análise do pedido apresentado. 



    Agora, não se conformando a parte com o teor do decidido, contra a referida decisão deveria ter apresentado novo recurso cabível. 



    Assim, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado. 



    Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração.” 



    Verifica-se, de início, que esta impetração volta-se contra decisão singular proferida no bojo do AREsp nº 1.880.863/SC. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Tem-se, ademais, que as questões suscitadas neste writ, não foram objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente